Tribunal: STF
Processo: HC 242502
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Unificação das penas. Requisito objetivo para progressão de regime. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.556.710/GO (evento 9).



    No curso da execução das penas do paciente, reincidente específico em crimes equiparados a hediondo, o magistrado de primeiro grau determinou a aplicação de fração única de 60% sobre a totalidade das penas, para fins de progressão de regime (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta ocorrência de ilegalidade nos cálculos para cumprimento do requisito objetivo para progressão de regime. Alega que a Lei 13.964/2019 não pode retroagir para prejudicar o paciente, uma vez que ”todos os processos e condenações do recorrente são anteriores ao vigor do pacote anticrime de 2019”. Requer, em medida liminar, a concessão da ordem para revogar a prisão do paciente até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade no cálculo das penas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    2. No caso dos autos, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem, para negar trânsito ao recurso especial, com relação à incidência da Súmula n. 83/STJ.  3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para se afastar o óbice contido na Súmula 83/STJ, não basta que se mencione um único julgado, devendo "ser trazidos à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça, atuais em relação à decisão agravada, que demonstrem ter o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à posição dominante da jurisprudência desta Corte Superior" (AgRg no AREsp n. 1.712..720/TO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020, grifei). 



    4. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão da falta de impugnação específica do óbice da Súmula nº 83/STJ, uma vez que, “não basta deduzir a inaplicabilidade do referido óbice, devendo ser esclarecido o rechaço aos fundamentos utilizados na decisão de admissibilidade, com a comprovação, por meio da indicação de precedentes atuais e em sentido contrário aos que colacionados pelo Tribunal de origem, no sentido de demonstrar a desarmonia do julgado ou da ausência de entendimento pacificado sobre a matéria, o que não se verifica, in casu.”(evento 9).



    Nesse contexto, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente